Tribunal: TJDFT
Processo: 0728603-09.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INOCORRÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento ou ainda para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil).
2. No caso, todas as questões relevantes e indispensáveis para o julgamento da causa foram suficientemente analisadas pelo acórdão, que apreciou a controvérsia, sustentando, de maneira coerente e fundamentada, a conclusão adotada no sentido de negar provimento à apelação interposta pela ré/embargante contra sentença que julgou procedentes os pedidos da autora/embargada, "confirmando a tutela de urgência concedida, para CONDENAR a ré a autorizar e a custear o tratamento com o fornecimento dos medicamentos Taxol 90 mg/m2 D1, D8 e D15, a cada 28 dias, associado com Avastin 10 mg/Kg, a cada 15 dias, conforme prescrição médica (relatório de ID 45364864), enquanto receitado pelos médicos assistentes no tratamento da autora; bem como a pagar-lhe a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de reparação pelos danos morais apurados".
3. Não há, assim, omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada. Intenção de reiterar posições que já haviam sido apreciadas, buscando embasamento para futuros recursos dirigidos aos Tribunais Superiores, não autoriza manejo de embargos de declaração.
4. Embargos de declaração conhecidos e não providos.